Tribunal: TJDFT
Processo: 0710021-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0710021-22.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAQUIM ORNELAS NETO AGRAVADO: TAMARA ALBERNAS DINIZ, NATHAN DINIZ DE MELO, FRANCISCO DE MELO DA CRUZ, KAROLINA GODOI DE MELO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOAQUIM ORNELAS NETO contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de TAMARA ALBERNAZ DINIZ e OUTROS: “O reconhecimento da sucessão irregular de empresas e a inclusão de pessoa jurídica que não atuou como parte no processo, demanda a instauração de incidente próprio, que garanta o contraditório e a ampla defesa, nos moldes do art. 133 do CPC. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL. CIVIL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. SUCESSÃO IRREGULAR DE EMPRESA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DECISÃO REFORMADA. 1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando a parte impugna os fundamentos da sentença naquilo que entende pertinente, a fim de demonstrar as razões do seu inconformismo combatendo a ratio decidendi. 2. Não há que se falar em supressão de instância quando as questões foram suscitadas na origem e analisadas na decisão recorrida. 3. Para o reconhecimento da sucessão irregular de empresas e a consequente inclusão de empresa que não atuou como parte no processo, faz-se necessária a instauração de incidente próprio, nos moldes do art. 133 do Código de Processo Civil. 4. Ainda que haja admissão da nominada sucessão empresarial presumida ou irregular, a qual não se exige a comprovação formal da transferência de bens, direitos e obrigações à nova sociedade, faz-se necessária a ampla dilação probatória, no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 5. Preliminares rejeitadas. Deu-se parcial provimento ao agravo.” (Acórdão 1651235, 07328373220228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no DJE: 25/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e; “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DE TERCEIRO NO POLO PASSIVO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. INÉPCIA DO RECURSO AFASTADA. A inclusão de terceiro no polo passivo do cumprimento de sentença, sob o fundamento de que houve sucessão empresarial irregular, exige a instauração do incidente de desconsideração de personalidade jurídica.” (Acórdão 1429899, 07211814920208070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no DJE: 24/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na sucessão empresarial presumida ou irregular não se exige a comprovação formal da transferência de bens, direitos e obrigações à nova sociedade, admitindo-se sua presunção quando os elementos indiquem que houve o prosseguimento na exploração da mesma atividade econômica, no mesmo endereço e com o mesmo objeto social. No caso dos autos, o credor informa que compareceu à empresa La Rose Vestidos, objeto de penhora no feito e que, ao efetuar o pagamento, este foi direcionado a outra pessoa jurídica, La Rose Dress Nathan Diniz de Melo, CNPJ 30.090.389/0001-74, de propriedade do filho da ré Tâmara. Diz, ainda que há na loja informação para pagamento via pix, que indica o nome de uma empresa e o CNPJ da outra, havendo confusão patrimonial, sendo certa a sucessão fraudulenta. O 300 do CPC dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em que pese as alegações e os documentos juntados pelo requerente, o fato é que os contornos da situação apresentada ainda carecem de esclarecimentos mediante a manifestação dos devedores, uma vez que não há como se aferir, da análise sumária das provas juntadas, se de fato houve sucessão fraudulenta, mesmo porque o pagamento via pix continua sendo direcionada a empresa que teve o faturamento penhorado. Assim, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Proceda-se o levantamento do segredo de justiça oposto unilateralmente pelo autor a petição de ID n° 150194410. Ao credor para que dê andamento ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo inércia e ausentes bens aptos ao pagamento do débito, a execução será suspensa nos termos do art. 921, III, do CPC.” O Agravante sustenta que a identidade de endereço, ramo de atividade, objeto social, telefone e e-mail, além do parentesco dos proprietários entre a executada (LA ROSE VESTIDOS E ACESSÓRIOS EIRELI) e a empresa LA ROSE DRESS, demonstra a existência de sucessão empresarial. Salienta que, em se tratando de sucessão empresarial, não é necessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Conclui que foram demonstrados os requisitos para o reconhecimento da sucessão empresarial. Requer a antecipação da tutela recursal “para que se determine de imediato o bloqueio de valores em nome da empresa La Rose Dress Nathan Diniz de Melo, CNPJ 30.090.389/0001-74, via SISBAJUD, e junto às empresas administradoras de cartão de crédito” e, também, “a quebra do sigilo das operações das duas empresas citadas empresas, com vistas a que se obtenha informações para identificar destino dos recursos ocultados em razão da fraude evidenciada nesta peça”. Ao final, postula a reforma da decisão agravada, com a confirmação da liminar. Preparo recolhido (IDs 44818582 e 44818583). É o relatório. Decido. A existência de sucessão empresarial ou de grupo econômico de fato pode eventualmente ser presumida ante a convergência de elementos objetivos e subjetivos que evidenciem comunhão ou conexão empresarial. Conforme decidiu este Tribunal de Jusitça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. SUCESSÃO EMPRESARIAL. TRESPASSE. CONFUSÃO ENTRE OS SÓCIOS. REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS ANTES DO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. 1. Presume-se a sucessão empresarial irregular quando outra pessoa jurídica explore a mesma atividade, estabeleça sua sede no mesmo endereço anteriormente ocupado e haja similaridade entre os sócios. Precedente desta Corte. 2. O reconhecimento da sucessão empresarial exige o preenchimento de todos os requisitos legais para ser deferido, o que somente é possível após o exercício do contraditório e da ampla defesa. 3. Recurso conhecido e não provido. (AGI 07209973020198070000, 8a T., rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, DJe 5/3/2020)” À primeira vista, há nos autos elementos que sugerem possível sucessão ou confusão empresarial entre a executada (LA ROSE VESTIDOS E ACESSÓRIOS EIRELI) e a empresa LA ROSE DRESS: convergência de endereços, ramo de atividade, objeto social, telefone e e-mail, além do parentesco dos proprietários. Todavia, a inclusão, no polo passivo do cumprimento de sentença, de sociedade empresária alheia à relação processual, não prescinde do contraditório e, mais especificamente, da observância do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. Nesse sentido, anotam André de Luizi Correia, Rodrigo Ribeiro Fleury e Luis Antonio da Gama e Silva Neto: “Agora, o exequente que pretenda “redirecionar” a execução contra terceiro não constante do título executivo ou da sentença deverá requerer a instauração de referido incidente para que então, vencendo-o, possa promover a penhora e oportuna excussão dos bens do terceiro alcançado pelo decreto de desconsideração da personalidade jurídica (ou desconsideração inversa) do devedor originário. (O Exequente no Novo Código de Processo Civil, in RDB 70/181)” Em princípio, pois, a responsabilidade patrimonial de pessoa jurídica que não participou da relação processual na fase cognitiva, inclusive sob o enfoque da sucessão empresarial ou da formação de grupo econômico de fato, deve ser aferida no Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica disciplinado nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil. Rezam, a propósito, os Enunciados 11 e 406/CJF: “Enunciado 11/CJF: Aplica-se o disposto nos arts. 133 a 137 do CPC às hipóteses de desconsideração indireta e expansiva da personalidade jurídica.” “Enunciado 406/CJF: A desconsideração da personalidade jurídica alcança os grupos de sociedade quando presentes os pressupostos do art. 50 do Código Civil e houver prejuízo para os credores até o limite transferido entre as sociedades.” Assim sendo, não se pode concluir, pelo menos numa abordagem superficial, pela probabilidade do direito do Recorrente (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 09 de maio de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator